Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734131-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL, AGRO-INDUSTRIAL E MINERACAO DIACAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRO-INDUSTRIAL E MINERAÇÃO DIACAL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão ID origem 205192061, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0024050-38.2011.8.07.0001, movida por GUEIROS ADVOGADOS e FLÁVIO GOUVEIA ADVOGADOS, ora agravados. Nas razões recursais, as agravantes alegam, primeiramente, que não dispõem de capacidade financeira para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio e requerem a gratuidade da justiça. No despacho ID 63114178, determinei às recorrentes que demonstrassem, de forma detalhada e justificada, por petição e documentos recentes, que não têm condições de arcar com o pagamento do preparo e de outras despesas. Em resposta, as agravantes peticionaram no ID 63494776 e juntaram documentos. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso. Conforme relatado, instado a comprovar a sua hipossuficiência, os agravantes peticionaram requerendo a benesse e juntaram os documentos IDs 63494793, 63494795, 63494796 e 63494797, descritos como balanços patrimoniais e fluxos de caixa. Entendo, no entanto, que as explicações e a documentação apresentada não evidenciam a hipossuficiência necessária. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se os agravantes para que efetuem o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Friso que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator